Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003442-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: AILTON COSTA BEZERRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Tangará Da Serra-MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1000499-81.2021.8.11.0055, ajuizada por AILTON COSTA BEZERRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante autorize/custeie todas as despesas necessárias à realização de procedimento cirúrgico de ressecção tumoral com uso de equipamentos como craniotomo, trepano, drill, brocas, aspirador ultrassônico, neuronavegação e motorização intra operatória, fornecendo todos os materiais solicitados pelo médico para realização do procedimento, a ser liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada por agora ao valor da causa.
Em síntese, em suas razões recursais, a agravante aduz que o agravado é beneficiário de um plano coletivo empresarial, em contrato firmado entre a empresa TELEMONT, cuja inclusão ocorreu em 14/07/2006.
Descreve que “após análise da equipe de auditoria médica da agravante, houve parecer desfavorável ao material estação de navegação kick e acessórios, uma vez que não estão descritos no ROL de cobertura determinada pela ANS” (sic).
Argumenta que “recusa administrativa estava encampada com as diretrizes de utilização da ANS, prevista no anexo II da RN 428/2017 da ANS” (sic), sendo que “o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, consoante preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil, pelo que, NÃO SE PODEM CRIAR OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS INEXISTENTES” (sic).
Sustenta que “o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar exatamente o que vem sendo defendido pela ora contestante: de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO” (sic).
Diante disso, defende que “a negativa da requerida se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito” (sic).
Com estes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito à revogação da decisão agravada, assim como a exclusão da multa astreintes ou a sua redução (id. 78197493).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 78280451 - Pág. 3).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde lhe foi determinado o custeio de todas as despesas necessárias à realização de procedimento cirúrgico de ressecção tumoral com uso de equipamentos como craniotomo, trepano, drill, brocas, aspirador ultrassônico, neuronavegação e motorização intra operatória.
Exige-se para a concessão da medida pleiteada, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo profissional de saúde que a assiste, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, o STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que, trata-se de rol meramente exemplificativo.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (...) consoante já decidiu esta Corte Superior, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (destaquei).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTES MENORES DE IDADE - SÍNDROME DO ZIKA CONGÊNITA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROEVOLUTIVO COM FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO BOBATH AVANÇADO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR – QUADRO DE DESNUTRIÇÃO SEVERA, EPILEPSIA, ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE DEGLUTIÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - ABUSO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico”. (TJMT - AI 1006913-03.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do tratamento almejado pelo agravado, de modo que, a princípio, não se justifica os argumentos constantes nas razões recursais, sobretudo porque alicerçado em parecer médico.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, não vislumbrando a presença dos requisitos legais, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora